Tribunal: STF
Processo: ARE 1390893
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Desapropriação. Indenização. Cobertura vegetal. Impossibilidade de análise das provas dos autos e da legislação infraconstitucional que ampara o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Para se superar a conclusão da Corte de Origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada no acórdão atacado e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.